Tribunal: STF
Processo: ARE 1358060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA NITERÓI PREV. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU À ASSINATURA DE APOSTILAMENTO NO BOJO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 210001991/201. REVISÃO DOS PROVENTOS E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS. RECONHECIMENTO DE OFICIO A FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO APOSTILAMENTO E PUBLICAÇÃO DE DECISÃO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 210001991.



    CORRETA INCORPORAÇÃO DECORRENTE DO CARGO DE DIREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO COM BASE NA LEI 2.633 DE 2009 POSTERIOR À APOSENTADORIA E APOSTILAMENTO. APLICÁVEL A LEI VIGENTE NA DATA DOS REQUISITOS PARA INATIVIDADE. SÚMULA 359 DO STJ. PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E DA IRRETROATIVIDADE. VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. Voto pelo Reconheço a falta de interesse de agir quanto ao pedido de apostilamento e assinatura do PA. RECURSO PREJUDICADO. Voto pelo recebimento e provimento do recurso inominado para julgar improcedentes os demais pedidos. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI e LXXVIII, e 40, § 8º e § 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente